Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725214-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONY LATIN AMERICA, INC. AGRAVADO: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SONY LATIN AMERICA INC. em face da decisão de ID. 73201027 dos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de intimação da administradora/depositária para informar sobre o cumprimento de ordem de penhora sobre faturamento de empresa. Em suas razões recursais (ID. 73201020), a credora agravante afirma que seguidamente a parte agravada ignorou por completo a obrigação imposta de penhora de 30% do faturamento para pagamento da dívida objeto da execução. Argumenta que a jurisprudência tem admitido a adoção de providências processuais que visem à efetividade da tutela jurisdicional, notadamente em hipóteses que há comportamento desidioso que frusta o regular andamento da execução. Ressalta que o comportamento de descumprimento da ordem judicial já foi reconhecido por meio de decisão que aplicou multa do art. 744 do Código de Processo Civil. Sustenta a possibilidade de intimação por meio de advogado com poderes específicos nos autos para o desiderato. Defende que não está configurada hipótese de suspensão da execução por não terem sido esgotadas as diligências cabíveis para satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão agravada que determinou a suspensão processual, com o prosseguimento da execução. No mérito, seja julgado provido o recurso para determinar a intimação para cumprimento da ordem de penhora e revogar a suspensão do curso processual. Preparo recolhido (IDs. 73201593). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de possibilidade de suspensão do processo, tendo em vista que qualquer determinação em sentido contrário por eventual provimento do recurso desconstituirá tal condição. Ademais, a celeridade da tramitação do recurso nesta Corte torna mais cautelar a espera pelo resultado definitivo do que a possibilidade da realização de atos desnecessários na origem. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora